Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-96.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000189-96.2017.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL DE SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE MATOS SOUZA DE SANTANA

APELADO: PREFEITO e outros

Advogado(s)
:
TADEU MUNIZ NOGUEIRA, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SELEÇÃO PÚBLICA. CANDIDATO APROVADO PARA O CARGO DE MÉDICO PLANTONISTA. CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL CINCO MESES APÓS A REALIZAÇÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8000189-96.2017.8.05.0237
,
figurando como Apelante
RAFAEL DE SANTANA SILVA
e Apelado
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.